Tribunal: TJMMG
Processo: 2000515-79.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA, EM CONTRARRAZÕES, PELA ACUSAÇÃO - MÉRITO - CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR - DOLO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO - DELITO DE DESACATO A MILITAR - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA - OFENSA PROFERIDA A POLICIAL MILITAR QUE SE ENCONTRAVA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- A eventual apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade e, portanto, não impede o conhecimento da pretensão recursal, desde que observado o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição da apelação.
- Se as declarações do ofendido e os depoimentos das testemunhas não deixam dúvidas sobre a postura afrontosa e desrespeitosa sustentada pelo acusado em relação ao seu superior hierárquico, incabível é a reforma da condenação, estando devidamente demonstrado o dolo na conduta praticada.
- Inadmissível é a desclassificação do delito de desacato a militar para o de injúria se o réu menosprezou o ofendido, em razão da sua condição de subordinado, no momento em que ele se encontrava no exercício da função de militar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000515-79.2020.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 2001610-81.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 06/09/2022 Publicação: 09/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA, EM CONTRARRAZÕES, PELA ACUSAÇÃO – MÉRITO – CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR – DOLO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – DELITO DE DESACATO A MILITAR – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA – OFENSA PROFERIDA A POLICIAL MILITAR QUE SE ENCONTRAVA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A eventual apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade e, portanto, não impede o conhecimento da pretensão recursal, desde que observado o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição da apelação. - Se as declarações do ofendido e os depoimentos das testemunhas não deixam dúvidas sobre a postura afrontosa e desrespeitosa sustentada pelo acusado em relação ao seu superior hierárquico, incabível é a reforma da condenação, estando devidamente demonstrado o dolo na conduta praticada. - Inadmissível é a desclassificação do delito de desacato a militar para o de injúria se o réu menosprezou o ofendido, em razão da sua condição de subordinado, no momento em que ele se encontrava no exercício da função de militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 3º Sgt PM QPR Alex Conceição Batista e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de intempestividade suscitada, em contrarrazões, pelo Parquet. No mérito, também por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso da defesa, mantendo a sentença condenatória proferida em primeira instância. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 3º Sgt PM QPR Alex Conceição Batista em face da sentença proferida pelo Conselho TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos delitos de desrespeito a superior e desacato a militar previstos, respectivamente, nos artigos 160 e 299, ambos do Código Penal Militar (CPM). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] No dia 22 de dezembro de 2019, aproximadamente às 00h50min, na Avenida Prefeito Sebastião Fernandes, n. 29, bairro Centro, Vespasiano/MG, o denunciado desrespeitou superior diante de outro militar. Na mesma data e local, o denunciado desacatou militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela. Na data dos fatos, o denunciado encontrava-se acompanhado da sua esposa, Andrea da Silva Meira Batista, e de seu cunhado, Wellington da Silva Meira, na “Panificadora Araújo”, situada na Avenida Prefeito Sebastião Fernandes, no centro de Vespasiano/MG. Quando saíam do estabelecimento, depararam com a guarnição do ofendido 1º Sgt. PM José Eustáquio Barcelos, que atuava como CPU, e estava parada na porta da padaria. Neste momento, a esposa do denunciado, que já havia sido abordada instantes antes pelos mesmos militares que se encontravam no local, proferiu os seguintes dizeres em tom jocoso: ‘Vocês não vão me levar na minha casa? vocês tem que me dar carona’. (sic). Ato contínuo, o ofendido respondeu à provocação da civil afirmando que as viaturas não possuíam esse fim, não se tratando de táxi ou uber. Nesse momento, o denunciado aproximou-se do 1º Sgt. PM Barcelos, no intuito de tirar satisfação e postando-se corpo a corpo com o mesmo, proferiu em tom agressivo e com o dedo em riste os seguintes dizeres: “respeita mulher de polícia”, “não é assim que se fala”, chamando o ofendido de “mal educado”, desrespeitando-o na frente dos outros militares. Nesse momento, o ofendido solicitou ao acusado que se identificasse, o que não foi atendido de imediato. Após a identificação, o ofendido disse para o acusado e sua esposa saírem do local, o que foi ignorado por ambos, continuando o denunciado a desrespeitar o ofendido, abrindo os braços e empurrando-o, afrontando o ofendido fisicamente. O Cb. PM Erivelton tentou apaziguar a situação, sendo hostilizado pelo denunciado com as seguintes palavras: “cabo de merda”, “não vou conversar com você”. Nesse momento, considerando a agressividade apresentada pelo denunciado, foi necessária a intervenção dos outros militares, que realizaram a contenção do denunciado, que resistiu à prisão. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 160 (desrespeito a superior) e art. 299 (desacato a militar), todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A denúncia foi recebida no dia 13 de julho de 2020 (Evento 1 – RECE_ DENUN2 – Processo Originário). Em audiência presencial remota realizada em 31 de agosto de 2020, foram ouvidas 4 (quatro) testemunhas arroladas pela acusação (2º Sgt PM Ricardo de Melo Ferreira, 2º Sgt PM Plínio Leonardo Diniz, Cb PM Thamuza Kathleen Lopes Lima de Castro e Cb PM Daniel Souza Silva) e uma das vítimas (Cb PM Erivelton Gomes Pereira) (Evento 27 – Processo Originário). Foi realizada a oitiva da vítima remanescente (1º Sgt PM QPR José Eustáquio Barcelos) em audiência presencial remota ocorrida em 28 de setembro de (Evento 39 – Processo Originário). Em 22 de janeiro de 2021, foram ouvidas, em audiência presencial remota, 2 (duas) testemunhas arroladas pela defesa (Andréa da Silva Meira Batista e Wellington da Silva Meira) (Evento 65 – Processo Originário). Em audiência presencial remota datada de 21 de maio de 2021, ocorreu o interrogatório do réu (Evento 96 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) do réu provenientes desta Justiça especializada e da Justiça comum estadual (Evento 100– Processo Originário). A defesa, por sua vez, requereu a expedição de ofício ao Instituto Médico Legal (IML), requisitando os laudos de Exame de Corpo de Delito do réu, de Andréa da Silva Meira e do Cb PM Daniel Souza Silva. Requereu, também, a juntada de FAC e CAC do acusado e eventual análise de oferecimento da suspensão condicional do processo (Evento 102 – Processo Originário). O primeiro pedido formulado pela defesa foi indeferido pelo magistrado a quo, em decisão devidamente fundamentada (Evento 105 – Processo Originário). Após exame das CACs e da FAC do réu, o Ministério Publico informou que o recorrente não faz jus ao benefício da suspensão condicional do processo (Evento 115 – Processo Originário). Determinada a abertura de vista dos autos para os fins do art. 428 do CPPM, o Ministério Público manifestou-se pela apresentação de alegações finais em plenário (Eventos 121 – Processo Originário). Em sessão de julgamento remota realizada no dia 17 de fevereiro de 2022, o CPJ, após manifestação do Parquet, indeferiu o pleito de suspensão condicional do processo. Em seguida, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, e a defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu da imputação prevista no art. 160, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM e, alternativamente, na alínea “c” do referido artigo. Com relação à imputação prevista no art. 299, a defesa requereu a absolvição nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM e, subsidiariamente, a desclassificação da infração para o delito de injúria, previsto no art. 216 do CPM. O CPJ, à unanimidade de votos, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 160 e 299, ambos do CPM, sujeitando-o à pena de 9 (nove) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto (Evento 145 – Processo Originário). Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (Evento 147 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa sustentou que os fatos não se deram como narrados na denúncia, destacando que, após o 1º Sgt PM José Eustáquio Barcelos e o Cb PM Erivelton Gomes Pereira desferirem tapas em Andrea da Silva Meira Batista, esposa do apelante, o 3º Sgt PM QPR Alex interveio para apartar a discussão e as agressões, dizendo: “ Não é assim que se fala” e “Respeita mulher de polícia”. Afirmou que as palavras não foram ditas em tom ofensivo, mas, sim, com o intuito de apaziguar a situação, razão pela qual assevera que a conduta de desrespeito a superior imputado ao acusado é atípica, diante da ausência de comprovação de dolo. No que tange ao delito de desacato a militar, salienta que as provas dos autos são insuficientes para sua configuração, tendo em vista que o réu nega ter dito: “cabo de merda” ao Cb PM Erivelton Gomes Pereira. Alternativamente, pleiteou a desclassificação do crime de desacato a militar para o de injúria, uma vez que as palavras foram ditas num contexto em que o réu considerava ser uma prisão ilegal, motivo pelo qual compreende que ele teria direito de se queixar da situação. Caso acolhido o pedido de desclassificação para o delito de injúria, requereu a concessão do sursis da pena, em relação a este crime, por não haver impedimento legal (Evento 154 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por considerar que as razões de apelação foram apresentadas fora do prazo legal. No mérito, pleiteou o não provimento do recurso defensivo (Evento 160 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso, com a manutenção, na íntegra, da sentença condenatória (Evento 6). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, passo à apreciação da preliminar de não conhecimento do recurso defensivo, suscitada pela ilustre promotora de justiça, em suas contrarrazões. Embora a acusação tenha sustentado o presente recurso não deva ser conhecido, em virtude de as razões de apelação terem sido apresentadas fora do prazo previsto no art. 531 do CPPM, julgo que a prefacial não merece prosperar. Conforme verifico dos autos, o réu foi intimado da sentença condenatória em 17 de fevereiro de 2022 (Evento 146 – Processo Originário) e, dentro do quinquídio legal, isto é, em 22 de fevereiro de 2022, interpôs o presente recurso de apelação (Evento 147 Processo Originário). Em 22 de março de 2022, o douto magistrado a quo recebeu o recurso interposto e concedeu vista dos autos à defesa, para a apresentação das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 razões, tendo sido expedida sua intimação eletrônica, via sistema, em 28 de março de 2022 (Eventos 151e 152 – Processo Originário). Como a defesa não realizou consulta ao sistema eproc em até 10 (dez) dias corridos, sua intimação tácita se deu em 7 de abril de 2022 (quinta-feira). Assim, o prazo para a apresentação das razões recursais teve início no dia 8 de abril de 2022 (sexta-feira) e se findou em 18 de abril de 2022, primeiro dia útil seguinte à data do término do prazo (17 de abril de 2022 – domingo). Logo, constato que as presentes razões recursais, apresentadas em 18 de abril de 2022 (Evento 154 – Processo Originário), foram oferecidas dentro do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 531 do CPPM. Ainda que assim não fosse, sabe-se que a eventual apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade e, portanto, não impede o conhecimento, a apreciação e o julgamento da pretensão recursal, desde que observado o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição da apelação. A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/90. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 13 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSËNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 4) AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso que impugnava julgado contrário à jurisprudência desta Corte. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 2. A tempestividade do recurso de apelação é verificada na interposição, conforme prazo do art. 593 do CPP. Caso o recurso de apelação tenha sido interposto sem apresentação das razões, a juntada destas fora do referido prazo é mera irregularidade. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "mesmo que se trate de questão de ordem pública, é imprescindível que a matéria tenha sido decidida no v. acórdão impugnado, para que se configure o prequestionamento" (REsp 1.020.855/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJ de 2/2/2009). Incidência do enunciado das Súmulas 282 e 356/STF. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.001.053/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 20/6/2018.) (Destaca-se) Portanto, rejeito a preliminar suscitada e conheço do recurso, uma vez que tempestivo. Passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, infere-se que o apelante foi denunciado pela prática dos delitos de desrespeito a superior e desacato a militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 descritos, respectivamente, nos artigos 160 e 299, ambos do CPM, os quais preveem: Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar: Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime. De acordo com a exordial acusatória, o réu encontrava-se acompanhado de sua esposa, Andrea da Silva Meira Batista, e de seu cunhado, Wellington da Silva Meira, quando se depararam com a guarnição do 1º Sgt PM QPR José Eustáquio Barcelos. Na ocasião, a esposa do acusado, em tom jocoso, disse: “Vocês não vão me levar na minha casa? Vocês têm que me dar carona”, ao que o 1º Sgt PM QPR Barcelos respondeu que a viatura policial não seria Uber ou táxi. Por não gostar da resposta apresentada, o réu se aproximou do referido sargento e, postando-se corpo a corpo com ele, já com o dedo em riste, disse-lhe em tom agressivo: “Respeita mulher de polícia”, “Não é assim que se fala”, além de tê-lo chamado de “mal-educado” na frente dos outros militares. Em seguida, o 1º Sgt PM QPR Barcelos solicitou que o acusado se identificasse, o que não foi prontamente atendido. Quando o acusado finalmente se identificou, o mencionado sargento disse para ele e sua esposa saírem do local, o que foi ignorado, tendo o réu continuado a desrespeitá-lo, além de tê-lo empurrado. Com o intuito de acalmar os ânimos, o Cb PM Erivelton Gomes Pereira interveio, mas foi hostilizado pelo acusado, que lhe disse: “Cabo de merda”, “não vou conversar com você”, sendo necessária a intervenção de outros policiais, devido à sua agressividade (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). Em que pesem as alegações da defesa, verifica-se que o conjunto probatório presente nos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a prática dos delitos descritos na denúncia, conforme será demonstrado por meio das declarações dos ofendidos e dos depoimentos prestados pelas testemunhas. A vítima do delito de desrespeito a superior, 1º Sgt PM QPR José Eustáquio Barcelos, em juízo, afirmou que o acusado, no dia dos fatos, aproximara-se, com o dedo em riste e tom agressivo, tendo-lhe dito: “Respeita mulher de polícia” e “Não é assim que se fala”, além de tê-lo chamado de mal-educado. Disse que o réu, ao se referir ao Cb PM Erivelton Gomes Pereira, teria dito: “Cabo de merda”, “não vou falar com você”. Relatou que o acusado e sua esposa lhe deram um empurrão e que, após ter dado a ele voz de prisão, o réu ficou ainda mais agressivo e chegou a agredir os outros militares, sendo necessário o uso de força para contê-lo. Afirmou que não participara da abordagem à esposa e ao cunhado do acusado, que havia sido realizada pela guarnição do 2º Sgt PM Plínio Leonardo Diniz e da Cb PM Thamuza. Ressaltou que deu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 voz de prisão ao acusado, após ele lhe empurrar e tentar desferir um soco no Cb PM Erivelton. Asseverou que, depois de o réu ter apresentado a sua identificação funcional, disse-lhe para ir embora, mas ele continuou causando confusão e não lhe pediu desculpas (Evento 39 – ÁUDIO/VÍDEO2 – Processo Originário). A vítima do delito de desacato a militar, Cb PM Erivelton Gomes Pereira, em juízo, relatou que, inicialmente, o acusado e sua esposa haviam sido abordados pela guarnição da Cb PM Thamuza Kathleen e do 2º Sgt PM Plínio Leonardo Diniz. Disse que a abordagem foi motivada por uma filmagem em que aparecia, supostamente, a esposa do réu fazendo uso de drogas. Afirmou que, posteriormente, o acusado e sua esposa chegaram à porta da padaria em que ele (Cb PM Erivelton) estava junto com 1º Sgt PM QPR José Eustáquio Barcelos. Asseverou que a esposa do acusado começou a fazer “gracinha” com o 1º Sgt PM Barcelos, perguntando se ele não iria lhe dar uma carona, tendo o sargento respondido que a viatura não seria táxi ou Uber. Afirmou que o acusado não gostou da resposta proferida pelo 1º Sgt PM Barcelos e foi “tirar satisfação” com ele, postando-se corpo a corpo com o sargento, colocando o dedo no seu rosto e proferindo palavras ofensivas, razão pelo qual interveio, momento em que o réu lhe disse que não conversaria com “cabo de merda”, pois o assunto seria entre sargentos. Sustentou que, em seguida, o acusado tentou agredi-lo, mas foi contido pelo 2º Sgt PM Diniz, que o segurou pelo pescoço, para dominá-lo. Asseverou que, mesmo após o 1º Sgt PM Barcelos pedir para o acusado mostrar-lhe o documento, este continuou querendo brigar (Evento 27 – VÍDEO1 – Processo Originário). A corroborar as declarações dos ofendidos, a testemunha 2º Sgt PM Plínio Leonardo Diniz, em juízo, ressaltou que o acusado já atravessara a rua de braços abertos, perguntando se era daquela forma que o 1º Sgt PM QPR José Eustáquio Barcelos falava com “mulher de polícia”, esbravejando de forma arrogante. Afirmou que o réu foi “tirar satisfação” com o 1º Sgt PM QPR Barcelos sobre a forma como este havia respondido a sua esposa. Disse que o acusado chegou perto do 1º Sgt PM QPR Barcelos com o peito aberto, gesticulando, com mão próxima a seu rosto, desrespeitando-o e afrontando-o diante da guarnição. Relatou que presenciou o acusado dizer “cabo de merda” e “quem é você para falar comigo”, quando se dirigiu ao Cb PM Erivelton Gomes Pereira. Asseverou que o acusado tinha conhecimento de que o PM QPR Barcelos se tratava de um 1º Sgt. Salientou que o réu tentou agredir o Cb PM Erivelton, quando este o estava afastando do 1º Sgt PM QPR Barcelos, tendo feito um movimento como se quisesse dar um soco, mas foi impedido pela imobilização efetuada por ele (2º Sgt PM Plínio Leonardo Diniz). Afirmou que o réu dissera ao 1º Sgt PM QPR Barcelos, entre outras ofensas: “Não é assim que se fala” e “Respeita mulher de polícia”. Esclareceu que o acusado, após ter chegado destratando o ofendido e dizendo que também seria policial, com muita resistência apresentou sua carteira funcional ao 1º Sgt PM QPR Barcelos, que lhe aconselhou ir embora para casa, mas, mesmo assim, relatou que o réu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 continuou causando ainda mais tumulto. Destacou que, inicialmente, ele e a Cb PM Thamuza abordaram a esposa do acusado e o irmão desta, em razão de uma filmagem em que eles aparentavam estar fazendo uso de drogas. Asseverou que, em seguida, o acusado aparecera, informando que seria policial e, após conversarem, todos foram liberados. Salientou que a guarnição do 1º Sgt PM QPR Barcelos se encontrava em frente a uma padaria próxima ao local, ressaltando que esta guarnição não havia participado da abordagem à esposa e ao cunhado do réu. Esclareceu que o acusado, sua esposa e seu cunhando se deslocaram para a padaria em que o 1º Sgt PM QPR Barcelos se encontrava, local em que o réu proferiu as ofensas ao sargento e ao cabo. Disse que o micro tubo localizado com a esposa do acusado estava vazio e que ela informou aos policiais ser usuária de droga (Evento 27 – ÁUDIO/VÍDEO3 – Processo Originário). No mesmo sentido, a testemunha Cb PM Thamuza Kathleen Lopes Lima de Castro, em juízo, disse que o acusado atravessou a rua e se dirigiu ao 1º Sgt PM QPR José Eustáquio Barcelos de forma desrespeitosa, encostando o seu peito contra o do ofendido, como se o estivesse “chamando para briga”, e dizendo: “Não é assim que você fala com família de polícia”. Relatou que o Cb PM Erivelton Gomes Pereira pedira para que o réu se acalmasse e se afastasse do 1º Sgt PM QPR Barcelos, mas que o acusado o menosprezou, dizendo que não conversaria com “cabo de merda”, dando a entender que não dialogaria com subordinado. Disse que, no momento em que o réu proferiu as ofensas, havia quatro militares no local, os quais se tratavam do 1º Sgt PM QPR Barcelos, do Cb PM Erivelton, do 2º Sgt PM Plínio Leonardo Diniz e dela (Cb PM Thamuza). Ressaltou que foi nítida a postura afrontosa com que o réu tratou o 1º Sgt PM QPR Barcelos. Afirmou que nenhum dos policiais bateu na esposa do acusado, salientando que ela apenas foi contida, pois estava tentando intervir na imobilização do seu marido. Asseverou que o 1º Sgt PM QPR Barcelos não foi desrespeitoso com a esposa do acusado, ressaltando que esta, por sua vez, estava fazendo deboche com a guarnição, uma vez que pediu para que a levassem para casa. Falou que, no momento dos fatos, ficou claro para o acusado que o PM QPR Barcelos se tratava de um 1º Sgt., destacando, inclusive, que, quando o réu pediu para falar com o Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), o PM QPR Barcelos se identificou como sendo o CPU do turno. Asseverou que, mesmo assim, o acusado continuou exaltado e afrontando o 1º Sgt PM QPR Barcelos. Disse que, quando houve a abordagem da esposa do acusado e do seu cunhado, todos eles foram agressivos e menosprezaram a guarnição. Salientou que a guarnição do 1º Sgt PM QPR Barcelos, antes dos fatos, não havia falado com o acusado ou com sua esposa, quando da primeira abordagem (Evento 27 – ÁUDIO/VÍDEO4 – Processo Originário) A testemunha 2º Sgt PM Ricardo de Melo Ferreira, em audiência, relatou que, após o 1º Sgt PM QPR José Eustáquio Barcelos solicitar apoio, deslocou-se até o local dos fatos para auxiliar na contenção do acusado, que estava resistindo à prisão, agindo de forma agressiva e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 violenta. Salientou que não presenciou os fatos ocorridos anteriormente (Evento 27 – ÁUDIO/VÍDEO2 – Processo Originário). A testemunha Cb PM Daniel Souza Silva, em juízo, também narrou que chegara ao local, após os fatos narrados na denúncia, apenas para ajudar na contenção do acusado (Evento 27 – ÁUDIO/VÍDEO5 – Processo Originário). Por sua vez, o réu, em seu interrogatório, relatou que, após sua esposa ter feito uma “brincadeira ingênua” com os militares, o 1º Sgt PM QPR José Eustáquio Barcelos lhe respondeu de forma muito agressiva e mal-educada, falando aos berros, razão pela qual interveio, dizendo: “Respeita mulher de polícia”, com o intuito de apaziguar a situação, afirmando não ter sido desrespeitoso. Alegou que não “peitou” o sargento nem apontou o dedo na direção do seu rosto. Disse que, quando atravessou a rua e andou em direção ao 1º Sgt PM QPR Barcelos para conversar, este começou a agredir todos os três (o réu, sua esposa e seu cunhado). Negou ter dito “cabo de merda” ao Cb PM Erivelton Gomes Pereira, ressaltando que não conversou com ele em momento algum. Esclareceu que, nos dias dos fatos, havia ingerido bebida alcóolica, mas afirmou que não estava embriagado. Salientou que não tinha conhecimento de que sua esposa e seu cunhado estavam usando cocaína. Alegou que ele e seu cunhado foram agredidos com socos e chutes e que sua esposa foi agredida com vários tapas no rosto, destacando que o celular desta foi quebrado pelos policiais. Salientou que achou desnecessário se identificar novamente no momento da segunda abordagem, pois já havia se identificado para a primeira guarnição que abordou a sua esposa e o seu cunhado. Disse que não quis fazer exame de corpo de delito, em virtude de ter ficado muito atordoado com a situação. Não soube esclarecer o motivo pelo qual sua esposa e seu cunhado, os quais foram levados para a delegacia da polícia civil, em virtude do flagrante por uso de drogas, não terem sido submetidos a exame de corpo de delito, uma vez que estavam machucados em razão das agressões sofridas (Evento 96 – VÍDEO3 – Processo Originário). Da análise dos depoimentos supramencionados, é possível comprovar que o réu praticou o delito de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM, pois tanto a vítima deste crime (1º Sgt PM QPR Barcelos) quanto os outros três militares que presenciaram os fatos (Cb PM Erivelton Gomes Pereira, 2º Sgt PM Plínio Leonardo Diniz e Cb PM Thamuza) foram categóricos em afirmar que o réu, que se trata de um 3º sargento, por não ter apreciado a resposta que o 1º Sgt PM QPR Barcelos havia dado a sua esposa, aproximara-se deste, com o dedo em riste, e, em tom agressivo, dissera-lhe “Respeita mulher de polícia” e “Não é assim que se fala”, além de tê-lo chamado de mal-educado, condutas que praticou diante dos demais colegas. De acordo com os ensinamentos de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Sreifinger, a conduta típica desrespeitar pode ser compreendida como “falta de consideração, de respeito, de acatamento, o que pode ser realizado através de palavras, gritos, desenhos, escritos, imitação e até TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 caricaturas” (Manual de Direito Penal Militar – 3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 800). Assim, percebe-se que a conduta do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito, pois este não só proferiu palavras em tom ofensivo, como também se portou de forma agressiva com o seu superior. As testemunhas foram claras em dizer que o réu foi “tirar satisfação” com o ofendido, de braços abertos e esbravejando, tendo, inclusive, encostado o seu peito contra o da vítima e a empurrado. Nesse contexto, não é possível acolher a tese defensiva de que a conduta praticada seria atípica, sob o argumento de que as palavras não foram ditas em tom ofensivo, mas, sim, com o intuito de apaziguar a situação, pois a narrativa apresentada pelas testemunhas e pelo ofendido não deixa dúvidas sobre a postura afrontosa e desrespeitosa sustentada pelo acusado para com o seu superior hierárquico, estando devidamente demonstrado o dolo. Não bastasse, a alegação da defesa de que o 1º Sgt PM QPR Barcelos teria sido grosseiro com a esposa do acusado e de que ele teria desferido vários tapas em seu rosto não restou comprovada nos autos, tendo sido sustentada apenas pelo acusado, pela sua esposa e pelo seu cunhado, os quais apresentaram declarações confusas e contraditórias em juízo (Evento 65 – VÍDEO2 e VÍDEO4 e Evento 96 – VÍDEO3 – Processo Originário). Cabe destacar, ainda, que a esposa do acusado, apesar de ter dito que havia sido agredida, não quisera fazer exame de corpo de delito quando perguntada pelos policiais, conforme se verifica do seu depoimento prestado na fase extrajudicial (Evento 23 – OUT4/OUT6 – Autos n. 2001610-81.2019.9.13.0001 – Processo Originário). Logo, não há como absolver o réu do delito de desrespeito a superior, seja por insuficiência de prova ou por ausência de dolo. A prática do delito de desacato a militar, previsto no art. 299 do CPM, também restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que, no momento em que o Cb PM Erivelton Gomes Pereira interveio, para tentar pacificar a situação, fora desacatado pelo acusado, que lhe dissera: “Cabo de merda”, “não vou falar com você”, conforme encontra-se narrado no depoimento das testemunhas (1º Sgt PM QPR Barcelos, 2º Sgt PM Plínio Leonardo Diniz e Cb PM Thamuza) e da própria vítima. Sobre o crime de desacato a militar, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Sreifinger ensinam: [...] o núcleo da conduta no crime de desacato a militar é “desacatar”, ou seja, faltar com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecer, menoscabar, afrontar a autoridade do militar em função de natureza militar. O militar que é vítima secundária (sujeito passivo mediato) deve estar em função de natureza militar ou, ainda, o desrespeito deve ter-lhe sido dirigido por decorrência da função. [...] Para a configuração do delito se faz necessário o nexo funcional, ou seja, que a ofensa seja proferida no exercício da função ou que seja perpetrada em razão dela. Esse nexo funcional pode se apresentar de duas formas: ocasional ou causal. Será ocasional quando a ofensa ocorre onde e quando esteja o funcionário a exercer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 funções de seu cargo – ou de caráter causal, quando, embora presente, o ofendido não esteja a desempenhar ato de ofício, mas a ofensa se dê em razão do exercício de sua função pública”. É exatamente esse nexo funcional que irá diferenciar o crime de desacato a militar de um eventual crime contra a honra [...]” (Manual de Direito Penal Militar – 3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1.364/1.365). Pelos depoimentos das testemunhas, é possível constatar que o acusado, ao dizer que não conversaria com “cabo de merda”, menosprezou o Cb PM Erivelton, em razão de sua condição de subordinado, no momento em que ele se encontrava no exercício da função, o que é suficiente para configurar o delito de desacato a militar. O pedido defensivo de desclassificação do crime de desacato a militar para o de injúria, por considerar que as palavras foram ditas em um contexto que o réu considerava ser uma prisão ilegal, também não merece prosperar. Primeiramente, porque o réu proferiu os dizeres “cabo de merda” antes de ter recebido voz de prisão, uma vez que ficou claro, no depoimento do 1º Sgt PM QPR Barcelos, que este apenas lhe havia dado voz de prisão quando o acusado tentara desferir um soco no Cb PM Erivelton e, pela dinâmica dos fatos narrada nos autos, restou demonstrado que tal conduta acontecera após ele já ter desacatado o ofendido. Além disso, a vítima foi desacatada em razão de sua condição funcional, quando estava exercendo sua função, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de crime contra a honra, conforme visto na doutrina citada acima. Nesse sentido, trago à baila os seguintes precedentes: PENAL. DESACATO (CP, ART. 331, CAPUT). CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS: JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO À TIPICIDADE DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE INJÚRIA CONTRA À HONRA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSAS DIRECIONADAS A POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. I. Conduta criminosa consistente na dolosa emissão de expressões depreciativas ("seus pau no cu! Vai todo mundo tomar no cu! Seus PM pau no cu") diretamente dirigidas contra a honra objetiva e subjetiva de policiais militares que, em 26.9.2018, por volta de 1h00, na via pública da Quadra 5, Conjunto 8, Setor Leste, Estrutural-DF, realizavam patrulhamento de rotina, quando abordaram o denunciado, pois apresentava características similares ao suspeito de roubar uma panificadora situada nas redondezas, no dia 22.9.2018. II. Subsistência do tipo penal descrito no Art. 331, caput, do CP. Não foi reputado inconstitucional (por eventual violação à Convenção Interamericana de Direitos Humanos, já que o Brasil não seguiu a recomendação da CIDH neste ponto), dado que o manifesto desprestígio para com funcionário público no exercício de suas funções extrapolaria o direito de liberdade de expressão garantido no Art. 5º, IX da Constituição Federal. Prepondera, no particular, o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas (Pacto de São José da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Costa Rica, Art. 13, 2, alínea "a"). Afastada a tese recursal de afronta ao Art. 13 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. STJ, 3ª Seção, HC 379.269. III. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e dos demais elementos indiciários (termo circunstanciado n. 646/2018 - f. 2-C/5-E; ocorrência policial n. 10.482-2018 - f. 6-E/7-E). Inexistência de contradição relevante entre as declarações prestadas na fase instrutória. Ambos os policiais militares foram uníssonos em afirmar que o acusado, durante a abordagem, teria ofendido os policiais com as citadas expressões. A. Os depoimentos prestados não deixam dúvida acerca da intenção do recorrente de atingir a honra dos policiais militares, pois foram proferidas ofensas diretamente a agentes públicos que estavam no exercício de suas funções, a ultrapassar a esfera de mero desabafo e a redundar em desprestígio aos servidores, além de patente menosprezo ao poder estatal. Precedente: TJDFT, 2ª Turma Recursal, Acórdão n.967583, DJE: 27.9.2016. B. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, Acórdão nº 1013843, 1ª Turma Criminal, DJE 05.05.2017; TJDFT, Acórdão nº 1012878, 3ª Turma Criminal, DJE 03.05.2017. C. Saliente-se que para a configuração do crime de desacato não se exige dolo específico, a mostrar-se suficiente o dolo genérico. Precedentes: TJDFT, Acórdão nº 1008673, 3ª Turma Recursal, DJE 07.04.2017; TJDFT, Acórdão nº 939258, 2ª Turma Recursal, DJE 09.05.2016. D. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 331 do Código Penal. IV. Concernente ao pleito subsidiário, inviável a desclassificação do crime de desacato para o de injúria contra a honra de funcionário público, uma vez resultou comprovado que o acusado, com dolo específico de menosprezar e ofender, proferiu xingamentos direcionados aos policiais militares que se encontravam no exercício de suas funções. V. Por fim, com relação ao regime prisional inicialmente fixado (semiaberto), é de ser mantido, pelo fato de o apelante ser reincidente. Conforme sólido entendimento jurisprudencial (Súmula 269 STJ), a configuração da reincidência, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos (CP, Art. 33, § 2º, alíneas "b" e "c"). Precedentes do TJDFT: 1ª Turma Criminal, acórdão n. 1.035.222, Dje 03.8.2017; 2ª Turma Criminal, acórdão n. 1.018.088, Dje 22.5.2017; e 3ª Turma Criminal, acórdão n. 1.064.096, Dje 11.12.2017. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5º). Sem custas nem honorários. (TJDFT - Acórdão 1170168, 20180110296420APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 14/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: 3755/3757) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Crime de desacato - Ofensa dirigida em razão da função pública exercida pela vítima - condenação mantida - Desclassificação para o crime de Injúria - Impossibilidade - Quando restar comprovado que as ofensas dirigidas ao ofendido resultaram da função pública por ele exercida, não há que se falar em atipicidade da conduta do agente a ensejar sua absolvição, nem a desclassificação para o crime de Injúria - Negado provimento. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.00.264378-1/000, Relator(a): Des.(a) Jane Silva , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/05/2002, publicação da súmula em 14/06/2002) (Destaca-se) Também não se pode desconsiderar que o acusado, sua esposa e seu cunhado haviam ingerido bebida alcóolica no dia dos fatos, sendo que os dois últimos também haviam usado cocaína, conforme eles próprios confessaram em seus respectivos depoimentos (Evento 65 – VÍDEO2 e VÍDEO4 – Processo Originário), o que reforça ainda mais a versão de que o acusado estava exaltado e afrontou verbalmente e fisicamente o seu superior hierárquico, bem como desacatou o Cb PM Erivelton. Assim, observa-se que, apesar de o réu não ter confirmado os fatos narrados na denúncia, as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, são claras em demonstrar que ele desrespeitou o 1º Sgt PM QPR Barcelos e desacatou o Cb PM Erivelton, conforme sobejamente comprovado pelas declarações das vítimas e pelos depoimentos das testemunhas. Registre-se que as reprimendas do réu foram fixadas no mínimo legal, isto é, 3 (três) meses de detenção, em razão da prática do delito desrespeito a superior, e 6 (seis) meses de detenção, pelo cometimento do crime de desacato a militar, tendo sido estabelecido regime inicial aberto para o cumprimento de pena. Por fim, como o pleito subsidiário de desclassificação do delito de desacato a militar para o delito de injúria não foi acolhido, resta prejudicado o pedido de concessão do sursis da pena, em face da expressa vedação contida nos artigos 88, inciso II, alínea “a”, do CPM e 617, inciso II, alínea “a”, do CPPM. Diante do exposto, rejeito a preliminar de intempestividade suscitada, em contrarrazões, pelo Parquet e, no mérito, nego provimento ao recurso da defesa, mantendo a sentença condenatória proferida em primeira instância. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pela preliminar e negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de setembro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator